Tribunal: TJMT
Processo: 8010138-40.2015.8.11.0111
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 8010138-40.2015.8.11.0111.
Origem: Juizado Especial Cível de Matupá.
Recorrente: GERALDO ROSSI.
Recorrido: GILMAR JAIR ENGELMANN.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL SEM RESPEITAR A SINALIZAÇÃO DE PARE - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2. Danos materiais comprovados e devidos.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010138-40.2015.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ROSSI - CPF: 531.325.801-04 (RECORRENTE), ROMILDO ALVES MATOS - CPF: 039.920.306-01 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO), GILMAR JAIR ENGELMANN - CPF: 615.804.229-34 (RECORRIDO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022